Tribunal: TJES
Processo: 5004030-62.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004030-62.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGAXTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
RECORRIDO: MARIA DA GLORIA THOME RABELLO LAIGNIER
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004030-62.2022.8.08.0021

RECORRENTE:
AGAXTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

RECORRIDA:
MARIA DA GLORIA THOME RABELLO LAIGNIER

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ARTIGO 373, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora alega que adquiriu pacote de viagens no valor de R$6.116,00 (seis mil, cento e dezesseis reais), todavia em decorrência do Covid-19 seu compromisso foi adiado e quando solicitou nova data foi informada de que não possuía reservas, apenas carta de crédito e teve que pagar um valor adicional no valor de R$ 4.935,28 (quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos).

Em sede de sentença (ID 4846670), o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para condenar a requerida no valor de R$ 4.935,28 (quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos)

O requerido interpôs recurso inominado (ID 4846675) sustentando que é apenas intermediária entre o hotel e a recorrente e que não possui gestão sobre os valores das tarifas e que a diferença tarifária decorreu da alteração da data do evento e não por falha na prestação de serviços.

É o breve relatório, apesar de dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que o presente recurso não merece prosperar.

Da análise do conjunto probatório verifico que a parte recorrente não comprovou nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, considerando não trazer aos autos prova de que a autora foi devidamente informada antes do pagamento que em caso de alteração das passagens pagaria o valor de
R$ 4.935,28 (quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos).

Desta forma resta evidente a falha na prestação de serviços diante da ausência de informação.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INFORMAÇÕES ADEQUADAS E CLARAS - DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR - PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO, DA TRANSPARÊNCIA E DA BOA-FÉ CONTRATUAL - VIOLAÇÃO - VIOLAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor é direito básico do consumidor receber informações adequadas e claras sobre os produtos comercializados pela empresa. 2. Deve ser o consumidor indenizado pelos prejuízos sofridos sempre que violados os princípios da informação, da transparência e da boa-fé contratual.

(TJ-MG - AC: 10188060548107001 Nova Lima, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 02/06/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2022)

Quanto à tese de que a responsabilidade pela cobrança da taxa é do hotel, tal tese não merece prosperar considerando que a agência de viagens responde solidariamente aos danos causados e ao ressarcimento dos valores.

Vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Reparação de danos. Cancelamento da passagem aérea e reembolso dos valores. Consideração de que a agência de viagem e a empresa aérea integram a cadeia de fornecimento do serviço. Responsabilidade solidária da empresa aérea e da agência de turismo pelo ressarcimento dos valores comprovadamente despendidos com a aquisição das passagens aéreas canceladas, mantida. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

(TJ-SP - AC: 10118110920208260011 SP 1011811-09.2020.8.26.0011, Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 21/06/2021, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2021)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)